Tribunal: CARF
Processo: 16561.720031/2016-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720031/2016-31
Recurso
Embargos
Acórdão no
1402-006.052 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2022
Embargante
COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO.
SOCIEDADE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROPÓSITO NEGOCIAL.
A utilização de sociedade veículo, de curta duração, colimando atingir posição
legal privilegiada, quando ausente o propósito negocial, constitui prova da
artificialidade daquela sociedade e das operações nas quais ela tomou parte. As
operações levada a termo nesses moldes devem ser desqualificadas para fins
tributários.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer dos
embargos de declaração para, sem efeitos infringentes, sanar o lapso manifesto suscitado.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Carmen Ferreira
Saraiva (suplente convocado(a)), Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes,
Paulo Mateus Ciccone (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.
Ausente(s) o conselheiro(a) Iagaro Jung Martins, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Carmen
Ferreira Saraiva.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720031/2016-31
Fl. 3110
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.052 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720031/2016-31

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte, em face de
decisão exarada na sessão plenária de 15/04/2019, por esta Segunda Turma Ordinária da Quarta
Câmara da Primeira Seção que julgou recurso voluntário e recurso de ofício, decidindo o
Acórdão no 1402-003.851, em decisão assim ementada naquilo que é objeto dos presentes
aclaratórios:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. SOCIEDADE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE
PROPÓSITO NEGOCIAL.
A utilização de sociedade veículo, de curta duração, colimando atingir posição
legal privilegiada, quando ausente o propósito negocial, constitui prova da
artificialidade daquela sociedade e das operações nas quais ela tomou parte. As
operações levada a termo nesses moldes devem ser desqualificadas para fins
tributários.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013, 2014
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE
VERIFICADO. CABIMENTO.
Cabe a aplicação de multa qualificada quando verificado o evidente intuito de
fraude por parte do sujeito passivo.

Os embargos declaratórios do contribuinte já foram objeto de análise prévia e
admitidos preliminar e parcialmente, em relação “Lapso manifesto - erro na ementa”.
No exprimir do Despacho de Admissibilidade preliminar e prévio a respeito
deste item:
A embargante aduz que o auto de infração discutido no
presente processo é relativo a IRPJ e CSLL decorrentes da
glosa de despesas de amortização de ágio e com JCP, mas
não há na ementa menção quanto aos JCP e à CSLL.
Em relação à decisão embargada, tem-se que a discussão
acerca da glosa de ágio tem como matéria principal o IRPJ e
a CSLL como reflexo.
Assim, a falta de menção apenas à CSLL não caracteriza
vício, mas no que se refere à ausência de menção na ementa
à matéria JCP verifica-se a ocorrência de lapso manifesto.
É o relatório.
Fl. 3111
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.052 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720031/2016-31

Voto

Conselheiro Marco Rogério Borges – Relator

Como relatado, os embargos já foram alvo de admissão parcial prévia pela
presidência deste colegiado.
Primeiramente, os embargos de declaração está abordados no art. 65 e 66 do
anexo II do Ricarf (Regimento Interno do CARF – Portaria MF No 343, de 09/06/2015, com
alterações posteriores até a presente data), nos seguintes termos:
Dos Embargos de Declaração
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão
contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a
decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o
qual deveria pronunciar-se a turma.
§1o Os embargos de declaração poderão ser interpostos,
mediante petição fundamentada dirigida ao presidente da
Turma, no prazo de 5 (cinco) dias contado da ciência do
acórdão:
I - por conselheiro do colegiado, inclusive pelo próprio
relator;
II - pelo contribuinte, responsável ou preposto;
III - pelo Procurador da Fazenda Nacional;
IV - pelos Delegados de Julgamento, nos casos de nulidade
de decisões da delegacia da qual é titular; (Redação dada
pela Portaria MF no 153, de 2018)
V - pelo titular da unidade da administração tributária
encarregada da liquidação e execução do acórdão; ou
(Redação dada pela Portaria MF no 153, de 2018)
VI - pelo Presidente da Turma encarregada pelo
cumprimento do acórdão de recurso especial. (Redação dada
pela Portaria MF no 153, de 2018)
§2o O presidente da Turma poderá designar o relator ou
redator do voto vencedor objeto dos embargos para se
pronunciar sobre a admissibilidade dos embargos de
declaração.
3o O Presidente não conhecerá os embargos intempestivos e
rejeitará, em caráter definitivo, os embargos em que as
alegações de omissão, contradição ou obscuridade sejam
Fl. 3112
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.052 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720031/2016-31

manifestamente
improcedentes
ou
não
estiverem
objetivamente apontadas. (Redação dada pela Portaria MF
no 39, de 2016)
§ 4o Do despacho que não conhecer ou rejeitar os embargos
de declaração será dada ciência ao embargante.
§ 5o Somente os embargos de declaração opostos
tempestivamente interrompem o prazo para a interposição de
recurso especial.
§ 6o As disposições previstas neste artigo aplicam-se, no que
couber, às decisões em forma de resolução.
§ 7o Não poderão ser incluídos em pauta de julgamento
embargos de declaração para os quais não haja despacho de
admissibilidade.
§ 8o Admite-se sustentação oral nos termos do art. 58 aos
julgamentos de embargos.
Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a
lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo existentes
na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados
para correção, mediante a prolação de um novo acórdão.
§ 1o Será rejeitado de plano, por despacho irrecorrível do
presidente, o requerimento que não demonstrar a inexatidão
ou o erro.
§ 2o Caso o presidente entenda necessário, preliminarmente,
será ouvido o conselheiro relator, ou outro designado, na
impossibilidade daquele.
§ 3o Do despacho que indeferir requerimento previsto no
caput, dar-se-á ciência ao requerente.

Ou seja, materialmente, os embargos só podem ser admitidos se o acórdão
embargado contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus
fundamentos.
No caso concreto, estamos falando da ausência de parte das matérias discutidas no
acórdão na respectiva ementa, o que no entender do despacho de admissibilidade prévio,
configura-se como um lapso manifesto.
Contudo, a ementa não tem a função de fundamentar a decisão.
Como já consignado em decisão do STJ:
“A ementa não é parte essencial do acórdão, mas resumo
da(s) tese(s) decidida(s) no julgado, de modo que presentes o
relatório, os fundamentos da decisão e a parte dispositiva,
não se declara a nulidade do julgado, ainda mais quando tal
Fl. 3113
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.052 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720031/2016-31

proceder não render qualquer prejuízo à parte que a
alegou”. (REsp 995.751/SP, Rel. Min. Eliana Calmon - STJ)

Assim, não vislumbro que tal acatamento esteja albergado pelas hipóteses de
admissão de embargos, como descrito anteriormente.
Contudo, para evitar maiores discussões, acolho os embargos, para incluir no
ementário do acórdão no 1402-003.851 a seguinte ementa:

AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO.
SOCIEDADE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROPÓSITO NEGOCIAL.
A utilização de sociedade veículo, de curta duração, colimando atingir posição
legal privilegiada, quando ausente o propósito negocial, constitui prova da
artificialidade daquela sociedade e das operações nas quais ela tomou parte. As
operações levada a termo nesses moldes devem ser desqualificadas para fins
tributários.

Destarte, com estas ponderações, CONHEÇO aos embargos de declaração, sem
efeitos infringentes, para sanar o lapso suscitado no acórdão no 1402-003.851.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 3114
DF CARF MF
Original